Tribunal: TJDFT
Processo: 0733561-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ATINENTE A COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. DEVEDORA EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISCUSSÃO SOBRE A SUJEIÇÃO DO CRÉDITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ART. 49 DA LEI No 11.101/2005). NATUREZA EXTRACONCURSAL DAS DÍVIDAS DE CONDOMÍNIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCABIMENTO. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO NA ORIGEM. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso submetido à sistemática dos repetitivos (Tema no 1051 – REsp no 1.843.332/RS, 1.842.911/RS, 1.843.382/RS, 1.840.812/RS e 1.840.531/RS), firmou tese no sentido de que, “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”.
2. Não obstante a dívida exequenda relativa a despesas de condomínio seja anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial da apelada, prevalece o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de que os referidos créditos de natureza condominial têm natureza extraconcursal, sejam anteriores, sejam posteriores ao deferimento do pedido de soerguimento, porquanto se refiram a despesas indispensáveis à administração do ativo da empresa recuperanda (AgInt no AREsp no 2.078.665/SP, AgInt no AREsp no. 2.238.698/RJ, AgInt no AREsp no 2.348.211/RJ, AgInt no AREsp no 2.287.396/RJ). Não se olvida a existência, no próprio STJ, de linha de entendimento recente que diferencia a natureza jurídica do crédito decorrente de despesas de condomínio, se concursal, se extraconcursal, quando anteriores ou posteriores ao pedido de recuperação judicial (REsp no 2.002.590/SP e AgInt no REsp no 1.924.180/SP).
3. Em que pese a divergência jurisprudencial estabelecida no próprio STJ e também no âmbito desta 5a Turma Cível sobre a questão de direito controvertida, a orientação prevalecente neste Tribunal é a de que a despesa de condomínio é de natureza extraconcursal (art. 84, III, da Lei no 11.101/2005), seja a sua constituição anterior ou posterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial. Nesse contexto, impõe-se a anulação da sentença, a fim de determinar o prosseguimento do feito executivo na origem, tendo em vista a natureza extraconcursal dos débitos condominiais vindicados.
4. Apelação cível conhecida e provida.